Tribunal: TJSP
Processo: 2194390-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Tutela – Perda superveniente do objeto da ação em razão da contratação de novo plano de saúde pela autora – Não ocorrência - Recorrente que não se desincumbiu de seu ônus probatório - Suposta proposta firmada com consumidora octogenária que não se encontra assinada por ela – Peculiaridades do caso que demandavam maiores cautelas pela operadora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Tutela – Perda superveniente do objeto da ação em razão da contratação de novo plano de saúde pela autora – Não ocorrência - Recorrente que não se desincumbiu de seu ônus probatório - Suposta proposta firmada com consumidora octogenária que não se encontra assinada por ela – Peculiaridades do caso que demandavam maiores cautelas pela operadora do plano de saúde para contratação eletrônica de um novo plano – Multa fixada em R$ 5.000,00 por descumprimento que não se mostra excessiva – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194390-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA
COMPANHIA
DE
SEGURO
SAÚDE,
é
agravada
LILIAN
GORODETZKI KLINGER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194390-38.2020.8.26.0000 -Voto no 21.172
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2194390-38.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0020960-70.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível Central)
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravada: Lilian Gorodetzki Klinger
Juiz: Luiz Gustavo Esteves
Voto n. 21.172
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento
Provisório de Tutela Perda superveniente do objeto da ação
em razão da contratação de novo plano de saúde pela autora
Não ocorrência - Recorrente que não se desincumbiu de seu
ônus probatório - Suposta proposta firmada com consumidora
octogenária que não se encontra assinada por ela

Peculiaridades do caso que demandavam maiores cautelas pela
operadora do plano de saúde para contratação eletrônica de um
novo
plano

Multa
fixada
em
R$
5.000,00
por
descumprimento que não se mostra excessiva
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do cumprimento provisório de tutela, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 40/41, que rejeitou a alegação da
Operadora de fls. 34/36 dos autos principais, de perda superveniente do
objeto pela adesão eletrônica a contrato coletivo, decidindo o Juízo que
não restou comprovada a contratação de novo plano de saúde pela autora,
não estando assinado o documento de fls. 37/45, não havendo a requerida
se cercado das cautelas necessárias para comprovar a adesão, o que se fazia
necessário pela questão já estar judicializada e por ser a autora pessoa
idosa, com mais de 80 anos, determinando a ré que, no prazo de 72 horas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194390-38.2020.8.26.0000 -Voto no 21.172
3
restabeleça o plano de saúde original, com incidência dos reajustes na
forma determinada pelo STJ (afastamento dos reajustes anuais de
sinistralidade/VCMH) e posterior emissão de boletos para pagamento,
abatendo-se as quantias já pagas pela autora no que tange ao outro plano,
sob pela de multa no valor de R$ 5.000,00 para cada boleto emitido em
desconformidade com o determinado, até o limite de R$ 15.000,00.
Sustenta a recorrente que o plano originalmente
contratado pela autora foi cancelado em razão de sua adesão eletrônica a
um novo plano de saúde em vigência desde 01/10/2019, operando-se o
downgrade pela adoção de um plano de categoria inferior, mediante
pagamento de um valor mais baixo a título de mensalidade, havendo a
autora manifestado seu aceite à nova contratação em 06/09/2019, sendo de
rigor, portanto, o reconhecimento da perda do objeto da ação e, no mais,
insurge-se contra o valor fixado a título de multa por descumprimento,
afirmando se tratar de valor desproporcional, causando o enriquecimento
sem causa da agravada.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma
para que seja reconhecida a perda do objeto da ação ou, subsidiariamente,
para que seja reduzido o valor fixado a título de multa.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Insurge-se a agravante contra o prosseguimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194390-38.2020.8.26.0000 -Voto no 21.172
4
cumprimento provisório de tutela, sustentando ter se consumado a perda
superveniente do objeto, em razão da contratação por meio eletrônico, pela
agravada, de um novo plano de saúde, com vigência desde outubro de
2019.
A autora nega a suposta contratação ou pedido de
mudança de categoria, sustentando que solicitou somente a exclusão da
dependente Karina e, efetivamente, a documentação apresentada pela
agravante não se mostra suficiente à comprovação da consciente e
voluntária contratação do novo plano de saúde pela agravada, observando-
se que a proposta de fls. 37/45 dos autos de origem, apresentada pela
recorrente, não está assinada pela autora, apesar de constar do formulário
às fls. 37: "ASSINE ESTA PROPOSTA E DEVOLVA 1 (UMA) VIA À
QUALICORP", bem como que "o pagamento do boleto de cobrança e a
devolução de Proposta assinada representam a sua adesão ao benefício",
exigindo o concurso das duas ações, e o histórico de fls. 08 destes autos é
produzido unilateralmente pela recorrente, ademais, como bem observou o
Juízo de origem, a questão já se encontrava judicializada quando da
suposta contratação do novo plano de saúde, o que demandava maior
cautela por parte da operadora, sobretudo por ser a parte agravada
consumidora idosa, com mais de 80 anos, e presumivelmente sem maior
familiaridade com contratação eletrônica, o que exigia do fornecedor, para
sua validade, perfeita informação de que estaria fazendo nova contratação,
e não simplesmente efetivando sua pretensão de exclusão da beneficiária
do plano, o que não está claro pelo print de fls. 08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194390-38.2020.8.26.0000 -Voto no 21.172
5
No mais, a multa fixada em R$ 5.000,00 por
descumprimento não se mostra excessiva quando levada em consideração
a idade avançada da beneficiária, a pouca complexidade técnica
demandada para o acatamento da decisão judicial e a essencialidade do
serviço.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica